Tribunal: STF
Processo: ARE 1347470
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de agravo regimental interposto por João Vaccari Neto (e.Doc. 58) em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (e.Doc. 56). 



    Em 19.12.2023, foi proferida decisão no ARE 1.249.650, na qual reconhecida a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar a Ação Penal n. 5013405-59.2016.404.7000, objeto do presente recurso.



    Instada, a defesa afirma “interesse no prosseguimento do feito, uma vez que persistem questões relevantes que merecem a análise dessa nobre Corte” (e.Doc. 80). 



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela perda de objeto do presente agravo regimental. 



    2. Com efeito, em decisão publicada em 8.1.2024, concedi a ordem de habeas corpus de ofício no ARE 1.249.650 AgR para, “acatando parecer da Procuradoria-Geral da República, (...) (a) reconhecer a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para processo e julgamento da Ação Penal n. 5013405-59.2016.4.04.7000/PR, bem como a nulidade tão somente dos atos decisórios praticados, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, admitindo-se a convalidação dos atos instrutórios e a manutenção de eventuais medidas cautelares pessoais ou patrimoniais impostas ao requerente, sem prejuízo da constante revisão a que encontram-se submetidas, a cargo da autoridade jurisdicional competente, (b) como corolário, determinar a imediata remessa dos autos à Justiça Eleitoral do Distrito Federal”. 



    Assim, uma vez que foi reconhecida a incompetência territorial do Juízo para processar e julgar a Ação Penal n. 5013405-59.2016.4.04.7000/PR, objeto do presente agravo regimental, e a nulidade dos atos decisórios nela praticados, fica esvaziada a pretensão deduzida nos presentes autos. 



    Cumpre registrar, nesse sentido, percuciente manifestação da Procuradoria-Geral da República (e.Doc. 85): 



    “João Vaccari Neto insiste no desenlace da lide referente ao benefício de indulto, que havia sido concedido pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR, com fundamento no Decreto n. 9.246/17. 



    O Juízo da Execução Penal, nos autos da Execução Penal n. 0000364-65.2016.8.16.0009, salientou que o indulto se referia às penas cominadas na Ação Penal n. 5013405-59.2016.4.04.7000, como se infere dos seguintes fundamentos da decisão: 



    De início, noto que não será objeto de análise a AP nº 5012331-04.2015.4.04.7000, da 13ª Vara Federal de Curitiba, visto que o sentenciado foi absolvido nessa ação, não havendo, portanto, pena a ser indultada, do mesmo modo que não será analisada a AP nº 5061578-51.2015.4.04.7000, haja vista que sua sentença foi proferida posteriormente à data do decreto. 



    Sendo assim, o pedido de indulto deve ser limitado aos autos da AP nº 5013405-59.2016.4.04.7000. 



    Sucede que, em 19.12.2023, sobreveio decisão do Ministro relator Edson Fachin, no bojo do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n. 1.249.650/RS, em que concedeu habeas corpus de ofício para reconhecer a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar a Ação Penal n. 5013405-59.2016.404.7000. Na decisão, o Ministro declarou a nulidade tão somente dos atos decisórios praticados, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, e admitiu a convalidação dos atos instrutórios e a manutenção de eventuais medidas cautelares pessoais ou patrimoniais. 



    O Juízo Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, por conseguinte, deu cumprimento ao decidido e remeteu os autos para a Justiça Eleitoral do Distrito Federal em 5.3.2024. 



    Verifica-se, portanto, a ocorrência de novo fato jurídico, que enseja a alteração do entendimento anteriormente externado pelo Ministério Público Federal, nas fls. 796/810. 



    Com a anulação da sentença exarada na Ação Penal n. 5013405-59.2016.4.04.7000, não há, no atual momento, título executivo, ainda que provisório, contra João Vaccari Neto. Diante disso, o desate da controvérsia apresentada pelo recorrente, sobre o preenchimento do requisito objetivo do indulto, perde o objeto, pois sequer há pena em concreto para verificar o adimplemento do requisito objetivo do indulto. 



    A manifestação é pela perda de objeto do recurso”. 



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental no recurso extraordinário com agravo pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente